Tribunal: STF
Processo: ARE 1342207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS PEDIDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA. PRAZO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, NA HIPÓTESE EM QUE CARACTERIZADA MORA DO FISCO.
    1. Tratando-se de atos administrativos únicos e de efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se inicia na ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Hipótese em que passados mais de 120 dias para a impetração do mandamus em relação a parcela do pedido. Decadência reconhecida.
    2. Há interesse processual no que tange aos pedidos administrativos cujo creditamento já foi reconhecido, porém com aplicação de correção monetária diversa da pretendida pela autora.
    3. A Lei nº 11.457, de 2007, estabelece, em seu art. 24, o prazo de 360 dias para que a administração decida os requerimentos administrativos de matéria tributária. Assim, agiu acertadamente o juiz da causa, ao determinar à autoridade coatora que profira decisão em prazo razoável nos processos administrativos referidos na inicial, protocolados há mais de 360 dias.
    4. Compete à Administração julgar com autonomia e independência os pedidos que lhe são dirigidos, descabendo questionamento judicial antes de constatada qualquer irregularidade ou temor plausível de ocorrência iminente da mesma.
    5. Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o pedido administrativo de reconhecimento de crédito escritural ou presumido (quando extrapolado o prazo de análise do pedido - 150 ou 360 dias, conforme o caso), deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XXXIV, alínea a, XXXV, LV, LXIX e LXXVIII; 37, caput; 149, §2º, inciso I, e; 150, inciso II, e §6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Decadência. A jurisprudência é firme no sentido de que, se o mandado de segurança é impetrado de forma preventiva, não ocorre a decadência.
    Não é disso que se tratam os pedidos cuja perda do direito de agir foi reconhecida na decisão monocrática.
    Os atos impugnados se referem a decisões proferidas pelo CARF em processos administrativos que versavam sobre pedidos de compensações de encargos de PIS e COFINS incidentes ao longo da cadeia de produção dos produtos exportados, nos termos do benefício fiscal denominado crédito presumido de IPI. Trata-se de atos administrativos únicos e de efeitos concretos, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança na ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.
    Contrariamente ao alegado pelo impetrante, é repressivo o mandado de segurança que, no ponto, apresenta como causa de pedir o recálculo de créditos pleiteados nos referidos processos administrativos.
    (...)
    Portanto, considerando que, conforme bem apontado na sentença, em relação aos processos administrativos nº 13951.000302/2001-70, 13951.000305/2001-11, 13951.000304/2001-69, 13951.000311/2001-61, 13951.000310/2001-16, 13951.000306/2001- 58, 13951.000106/2002-86, 13951.000221/2002-51, 13951.000394/2002-79, 13951.000540/2002-66, 13951.000570/2002-72, 'fica claro que já houve o pagamento e a impetrante dele teve ciência em datas pretéritas, sendo a mais recente (02/04/2013) quase 10 (dez) meses antes do ajuizamento do presente mandado de segurança, tendo escoado há muito o prazo de 120 (cento o vinte dias) previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009', não há motivos para afastar o reconhecimento da decadência em relação a estes, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito com base no art. 269, IV, do CPC.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1283640 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1106), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 05/12/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente